Tribunal: TJMT
Processo: 0036538-07.2019.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0036538-07.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia, Injúria]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DIEINE DOS SANTOS CAVALCANTE - CPF: 028.445.191-64 (APELANTE), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (ADVOGADO), LORENA DE AMORIM GRANDO - CPF: 952.459.441-20 (APELADO), FABIANO RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 810.308.601-06 (ADVOGADO), MICHELLE MATSUURA BORRALHO - CPF: 000.195.911-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CALÚNIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Descabida a absolvição pelo crime de calúnia (art. 138, do CP), uma vez que suficientemente demonstrado o dolo da querelada em realizar imputações criminosas inverídicas em desfavor da querelante, havendo, inclusive, confissão em juízo pela prática delitiva.

2 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Dieine dos Santos Cavalcante
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 0036538-07.2019.8.11.0042, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada pela prática do delito previsto no art. 138, do Código Penal.

Nas razões recursais a parte apelante sustenta que “
não existiu a intenção do agente de macular a honra alheia de pessoa determinada
”.

Assevera que “
o elemento subjetivo geral do crime de calúnia é o dolo de dano, que é constituído pela vontade consciente de caluniar a vítima, imputando-lhe a prática de fato definido como crime, de que o sabe ser inocente, o que de fato não ocorreu no presente caso
”.

Pautada nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja absolvida do crime de calúnia (id. 205946735).

Em suas contrarrazões, a apelada alega estar demonstrada a conduta típica, antijurídica e culpável da acusada, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (id. 205946737).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Élio Américo, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 208949694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por
Dieine dos Santos Cavalcante
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 0036538-07.2019.8.11.0042, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada pela prática do delito previsto no art. 138 do Código Penal.

Em síntese, o recurso defensivo vislumbra a absolvição da parte apelante, sob a fundamentação de que “
não existiu a intenção do agente de macular a honra alheia de pessoa determinada. Sem o dolo específico e sem a individualização da vítima, não se pode falar em crimes de calúnia
”.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Isso porque, a autoria e materialidade delitivas estão exaustivamente comprovadas nos autos, através do Boletim de Ocorrência (id. 205947310 – p. 60); Ofício n. 4296/2019/DEDM CUIABÁ (id. 205947310 – p. 64); Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 310/2019 (id. 205947310 – p. 65); Termo de Representação Criminal (id. 205947310 – p. 73), bem como oitiva da vítima e interrogatório da acusada realizado em juízo (Relatório de Mídias – id. 205947334), documentos que corroboram a conclusão adotada pelo magistrado sentenciante no sentido de que “
a Querelada de fato agiu com o deliberado propósito de ofender a honra da vítima atribuindo a ela prática criminosa que efetivamente sabia não ser verdadeira
” (id. 205947347).

Na audiência de instrução e julgamento, a vítima Lorena Amorim Grando ratificou as alegações contidas na queixa-crime e negou veementemente que tenha praticado quaisquer dos crimes a ela imputados no Termo Circunstanciado n. 310/2019 (Relatório de Mídias – id. 205947334).

A apelante Dieine dos Santos Cavalcante alegou ter se equivocado com relação às acusações feitas em desfavor da vítima Lorena Amorim Grando e que, em verdade, quem teria praticado o delito seria a sua irmã “Gabriela”.

Dessa forma, verifica-se que os depoimentos prestados pela vítima Lorena Amorim Grando e pela acusada Dieine dos Santos Cavalcante, associados aos demais elementos probatórios consolidam os fundamentos que ensejaram a condenação da apelante Dieine pela prática do crime de calúnia (art. 138 do Código Penal), notadamente porque houve confissão espontânea no sentido de que as imputações de fatos definidos como crime contra a apelada seriam inverídicas.

Ademais, a defesa não apresentou quaisquer provas aptas a tolher a confiabilidade dos depoimentos supramencionados, que se mostram válidos, legítimos e verossímeis, viabilizando a formação da convicção deste julgador e afastando a tese isolada de atipicidade da conduta (ausência de dolo).

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – QUEIXA-CRIME – IMPUTAÇÃO DE
CALÚNIA
E DIFAMAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO PARA ANÁLISE GENÉRICA – PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E EFEITO DEVOLUTIVO –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOLO EVIDENCIADO
– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Ficando suficientemente comprovada nos autos a imputação falsa de fatos definidos como crime, bem como a atribuição de fatos ofensivos a reputação do querelante todos devidamente respaldados por prova documental e confirmados em juízo pelas testemunhas presenciais, não há falar em absolvição quanto aos delitos de calúnia e difamação.

(N.U 0006592-08.2013.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023).

Por fim, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Élio Américo, destacou estar “
exuberantemente comprovado nos autos, que a Apelante DIEINE DOS SANTOS CAVALCANTE, praticou o crime de calúnia, em desfavor da apelada Lorena, ao afirmar formalmente, durante a lavratura de Boletim de Ocorrência, perante a autoridade Policial, quando tinha plena consciência que tais fatos nunca ocorreram, revela-se condição inelutável a demonstrar a ocorrência do animus caluniandi por parte da apelante hábil a subsidiar e revestir de legalidade o édito condenatório e afastar a alegação de que simplesmente teria exercido o seu direito constitucional de peticionar
” (id. 212275182).

Sendo assim, não há se falar em absolvição quanto ao crime de calúnia, previsto no art. 138, do Código Penal.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024